Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-80.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-80.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: VALDENICE DE SOUSA VILASBOAS BATISTA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PARA FUNÇÃO PERMANENTE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. EFEITOS DA NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO EXCLUSIVO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS. TEMA 916 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo M
unicípio de Caetité/BA
contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora, contratada temporariamente para a função de auxiliar de consultório dentário, em regime de 30 horas semanais, com vínculos intercalados entre 3/10/2017 e 11/12/2020. A sentença apelada reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações e, com fundamento no Tema 551 do STF, condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II. Q
u
est
ões
em discussão

D
efinir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de verbas remuneratórias decorrentes de contrato temporário nulo firmado com a Fazenda Pública
,
e analisar os efeitos financeiros da nulidade do contrato temporário, notadamente o direito da servidora à percepção de férias, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. R
a
zões de decidir

Tratando-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Rejeitada a prejudicial de prescrição bienal.

A contratação para o desempenho de função permanente da Administração, sem observância dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, configura burla ao concurso público (art. 37, II, CF) e implica nulidade absoluta do vínculo desde sua origem. Não se trata de contratação originalmente válida e ulteriormente desvirtuada — hipótese do Tema 551 do STF —, mas de contrato nulo
ab
initio
, ao qual se aplica o Tema 916 do STF (RE 765.320), que restringe os efeitos patrimoniais ao saldo salarial e ao FGTS. São, pois, indevidos o décimo terceiro salário e as férias proporcionais.

A invocação da Lei Municipal nº 01/1993 não altera essa conclusão, pois referida norma disciplina contratações temporárias presumidamente válidas, não podendo ampliar os efeitos de contratos nulos por violação direta à Constituição Federal — orientação já firmada por esta Segunda Câmara Cível em situação análoga (TJ-BA, AC nº 8001565-02.2021.8.05.0036, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, 02/09/2025).

Quanto ao FGTS, a condenação deve ser mantida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 308 do STF, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. D
ispositivo e Teses

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, excluindo da condenação o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais com o terço constitucional,
por outro lado restando
mant
ida
a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS de todo o período, respeitada a prescrição quinquenal.
Diante do provimento parcial do recurso, deixa-se de majorar os honorários advocatícios de sucumbência a teor do § 11, art. 85, CPC.

Teses de julgamento:
1)
A prescrição aplicável às ações de cobrança de verbas remuneratórias, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, decorrentes de contrato temporário declarado nulo, é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ante a natureza jurídico-administrativa da relação; e 2) A contratação por tempo determinado para atender necessidade permanente da Administração Pública é nula de pleno direito, por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando ao servidor contratado apenas o direito à percepção do saldo de salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o período trabalhado, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral.

Referências

Jurídicas

Legislação:

Constituição Federal, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 01/1993,

art
s
. 15 e 18.

Jurisprudência:

STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 308 (RE 705.140); STF, Tema 608 (ARE 709.212-RG); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); TJ-BA, Apelação Cível nº 8001565-02.2021.8.05.0036, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001715-80.2021.8.05.0036
, em
que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
, e, como apelada,
VALDENICE DE SOUSA VILASBOAS BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença, excluindo da condenação o pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, restando mantida a condenação do Município de Caetité ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, observada a prescrição quinquenal, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)